Tribunal: TJSP
Processo: 2026771-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO ON LINE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO §3o, DO ART. 134 DO CPC. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO ON LINE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO §3o, DO ART. 134 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.